Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739595-27.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA ABRANTES POVOA MIRANDA EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARCELO COELHO DE CARVALHO EMBARGADO: MARIA HELENA COELHO DE CARVALHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR